Tribunal: TJDFT
Processo: 0701734-02.2025.8.07.0000
Órgão julgador: LEILA ARLANCH
Órgão colegiado: 1a Turma Criminal
Data de publicação: 2025-10-24

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS LeilaArlanch Gabinete da Desa. Leila Arlanch Número do processo: 0701734-02.2025.8.07.0000 Classe judicial: RECURSO ESPECIAL (213) RECORRENTE: AGENOR HENRIQUE FERREIRA SILVA RECORRIDO: MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS D E C I S Ã O Ciente da decisão de ID 77697610 do STJ que deu provimento ao REsp do reeducando AGENOR HENRIQUE FERREIRA SILVA. Comunique-se o Juízo de origem para cumprimento. Após, arquivem-se os autos do agravo em execução. Cumpra-se. BRASÍLIA, DF, 23 de outubro de 2025. LEILA CRISTINA GARBIN ARLANCH Desembargadora